Tribunal: TJMT
Processo: 0023860-51.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023860-51.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FOLGENIO EDUARDO RIBEIRO - CPF: 570.955.071-04 (VÍTIMA), AILTON SOUZA FRANCA (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), VALDINEZ DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), VALDINEZ DE SOUZA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALDINEZ DE SOUZA (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), AILTON SOUZA FRANCA (REPRESENTANTE), MARIA ILDA RIBEIRO - CPF: 930.351.019-49 (VÍTIMA), REGINA LUCIA RIBEIRO - CPF: 856.724.241-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VALDINEZ DE SOUZA

APELADO: AILTON SOUZA FRANCA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VALDINEZ DE SOUZA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CO-RÉUS – VALDINEZ DE SOUZA E AILTON SOUZA FRANÇA – ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
– EXCLUSÃO DA CONFISSÃO QUALIFICADA DE AILTON – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA CONFESSADA – APLICAÇÃO À CONFISSÃO QUALIFICADA – SÚMULA 545 DO STJ –
PLEITO IMPROVIDO –

RECURSO DEFENSIVO DE VALDINEZ
– POSTULA A EXCLUSÃO DO AUMENTO DA PENA –
SEGUNDA FASE DO PROCESSO DE DOSIMETRIA –
AUMENTO DESPROPORCIONAL – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM ESTABELECIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR PROPORCIONAL – PLEITO NÃO ACOLHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Ainda que parcial, a narrativa apresentada caracteriza a confissão qualificada e enseja, por certo, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, "d", do CP.

2.
O entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte é no sentido de admitir 1/6 como fração-guia para o aumento na segunda fase do cálculo da pena (...)
(HC 418.676/RJ - STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023860-51.2017.8.11.0002

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VALDINEZ DE SOUZA

APELADO: AILTON SOUZA FRANCA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VALDINEZ DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa do co-réu
VALDINEZ DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT, que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou o acusado
AILTON SOUZA FRANÇA
à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão

e o acusado
VALDINEZ DE SOUZA
à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória (id. 30852467):

“No dia 06 de agosto de 2017, por volta das 18h30min, na Republica localizada na Rua Padronal, Quadra O1, Lote 10, Bairro Parque do Lago, esquina com a Avenida 31 de Margo, neste Município de Várzea Grande/MT, AILTON SOUZA FRANQA e VALDINEZ SOUZA, previamente ajustados e em unidade de desígnios, agindo com animus necandi, por motivo fútil e meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Fulgéncio Eduardo Ribeiro, desferindo contra este vários golpes de faca, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial de fls. 53/64, os quais foram a cause exclusiva e eficiente de sua morte.

Consoante o apurado no incluso Inquérito Policial, na indigitada data e horário, a vítima estava retornando para sua residência, pela via pública, logo apos ter passado em um bar e ingerido bebida alcoólica, momento em que foi abordado pelos denunciados, os quais, de inopino, começaram a lhe agredir com vários chutes em seu corpo.

Na sequência, a testemunha Gonçalo de Souza Brandão, que estava passando próximo ao local dos fatos, pediu para que os denunciados parassem com as agressões, oportunidade em que VALDINEZ DE SOUZA ameaçou-lhe dizendo “Fica na sua, senão vai sobrar pra você”. Gonçalo retrucou novamente pediu para que cessassem as agressões, momento em que os denunciados pararam de agredir a vítima e dirigiram-se para a residência de AILTON.

Pouco tempo depois, os denunciados saíram da residência e foram ao encontro da vitima, ocasião que AILTON SOUZA FRANQA segurou Fulgêncio Eduardo Ribeiro enquanto VALDINEZDE SOUZA desferia os golpes de faca contra a vitima, causando os ferimentos descritos no Laudo Pericial de fls. 53/64,os quais foram a cause exclusiva e eficiente de sua morte.

Restou apurado que os denunciados cometeram o crime por motivo fútil e por meio cruel, vez que eles e a vítima, momentos antes do crime, haviam se desentendido em um bar localizado naquela região. Além disso, restou constatado que Fulgêncio foi fortemente agredido com vários chutes, momentos depois, golpeado várias vezes por uma arma branca (faca), causando-lhe um intenso e desnecessário sofrimento físico.

Também ficou constatado que os denunciados agiram mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que a vítima foi golpeada enquanto o denunciado VALDINEZ DE SOUZA lhe segurava, diminuindo suas chances de defesa.”

Nas razões recursais, o Órgão Acusador postula o afastamento da atenuante da confissão em relação ao apelado
AILTON
, argumentando que a confissão praticada “
se revestiu de versão inverídica com intuito de subtrair-se a responsabilidade penal justa
...”.

Por outro lado, a defesa técnica do apelante
VALDINEZ
sustenta que o magistrado singular aumentou desproporcionalmente a pena em virtude de uma única circunstância agravante.

Em contrarrazões, o Ministério Público (id. 30889952 e 30905977) e a defesa (id. 30905969), postulam o desprovimento dos respectivos recursos.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambas as apelações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VALDINEZ DE SOUZA

APELADO: AILTON SOUZA FRANCA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VALDINEZ DE SOUZA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e pela defesa do apelante
VALDINEZ DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT, que,
atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou os co-réus,
VALDINEZ DE SOUZA
e
AILTON SOUZA FRANÇA
, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

De proêmio, a acusação postula seja afastada a atenuante da confissão em relação ao apelado
AILTON
, sob o argumento de que a confissão praticada se deu de forma qualificada, tendo o apelado afirmado ter agido em estado de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima.

Não assiste razão à acusação.

Decerto, conforme entendimento assentado na Súmula 545 do STJ, a atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada.

Ademais, pouco importa se a admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial, ou se houve retratação posterior.

Na hipótese dos autos, percebe-se que o apelado confessou a conduta delitiva durante a sessão de julgamento, porquanto, embora tenha afirmado ter agido sob domínio de violenta emoção, esse declarou que desferiu golpes de facas contra a vítima.

Transcrevo parte do depoimento:

“
Juízo
: Ailton, você conhece a acusação que lhe pesa nesse processo? É verdadeira a acusação?

Ailton
: Sim, é;

Juízo
: De você ter concorrido para a morte, ter contribuído para a morte da vítima Fulgêncio Eduardo Ribeiro?

Ailton
: Sim;

Juízo
: O que aconteceu nesse dia 06 de agosto de 2017?

Ailton
: Eu estava bebendo no barzinho ali próximo de casa, na volta das cinco e meia até às seis horas, seis e pouco, quando num momento chegou o Fulgêncio, e ai começamos uma discussão entre eu e ele, no bar, essa discussão, gerou só ficou em discussão mesmo, não teve agressão, não teve nada no bar;

Juízo
: Tava você e quem, quem estava na sua companhia?

Ailton
: Eu, Fulgêncio e o Valdinez;

(...)

Ailton
: ai passou um pouquinho, ai chegou batendo na porta, tum tum tum,

ai que eu sai para fora com a faca na mão e falei que eu foi que tá batendo ai na porta? Ai que foi ele, ele já estava assim na frente, uns oito metros mais ou menos, ai ele parou “foi eu, que foi?”, ai eu fui pro lado dele, ele veio meu lado, ai nós entramos numa briga, ele batendo ni mim com o ferro e eu defendendo

Juízo
: Mas ele foi bater lá na porta da sua casa, ele estava com o ferro na mão:

Ailton
: Estava com o ferro (...) ai nós começamos a brigar, eu fui de encontro com ele e ele veio de encontro em mim, ai ele batia ni mim, eu furava ele, batia ni mim, eu furava ele;

Juízo
: Chegou de te atingir com o ferro?

Ailton
: atingiu, tenho marca até hoje aqui;

(...)

Ailton
: e ai nessa, ele bate em mim, eu bato nele, eu furei ele, agora não lembro quantas foi, que furei, eu não queria, eu não lembro quantos golpes deu, sei que naquela dele bater ni mim (...)
”.

Desse modo, ainda que parcial, a narrativa apresentada caracteriza a confissão qualificada e enseja, por certo, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, "d", do CP, já que sua manifestação restou valorada pelo júri.

Assim sendo, inarredável a atenuante de confissão aplicada ao caso em tela.

Por outro lado, insurge a defesa do apelante
VALDINEZ
ao

aumento praticado pelo magistrado de primeiro grau ante a presença de uma agravante (recurso que dificultou a defesa da vítima) na segunda fase do processo dosimétrico.

Denota-se do édito condenatório:

“A culpabilidade é natural do tipo penal. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para se aferir a personalidade e conduta social do acusado. O motivo e as circunstâncias do crime serão apreciados na segunda fase da dosimetria. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova inconteste de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, para homicídio qualificado pelo motivo fútil, estabeleço a penabase em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, c, do CP), razão pela qual exaspero a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Deste modo, estabeleço a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão, a qual torno definitiva, em razão da ausência de atenuantes, outras agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena.” –
destaquei.

Da análise da sentença, depreende-se que a motivação fútil foi utilizada para qualificar o delito, enquanto que o recurso que dificultou a defesa da vítima foi valorado como agravante.

Nada obstante, ao contrário do que fundamentado pela defesa, o aumento praticado pelo juízo sentenciante se mostra proporcional à pena-base, isso porque realizado à 1/6 (um sexto), conforme preceitua a jurisprudência.

Dito isso, concluo que inexistem quaisquer ilegalidades praticadas pelo magistrado, porquanto a fração de aumento em 1/6 está de acordo com a jurisprudência do STJ.

A propósito:

(...) O entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte é no sentido de admitir
1/6 como fração-guia para o aumento na segunda fase do cálculo da pena
, permitindo, contudo, que, em situações específicas e com a devida fundamentação, o magistrado aplique aumento ou diminuição em patamar diverso. (...) (HC 418.676/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 23/03/2018) –
destaquei.

Dessa maneira, inexistem razões para afastar o aumento realizado pelo magistrado singular.

À vista do exposto, e com o parecer,
nego provimento
aos apelos interpostos e, por conseguinte, mantenho a condenação dos apelantes
VALDINEZ DE SOUZA
e
AILTON SOUZA FRANÇA
, conforme prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020